Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713112-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAÍMA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizados em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Concordo que há a isenção do pagamento das custas processuais, enquadrando-se a embargante no conceito de Fazenda Pública. Dispenso o recolhimento das custas iniciais. Para o oferecimento de embargos à execução, contudo, a Lei 6.830/80 exige que o crédito distrital esteja suficientemente garantido, nos autos da execução fiscal, por depósito, fiança bancária ou penhora (art. 16, Lei 6.830/80), a fim de que o devedor possa discutir a validade do título sem ameaçar o direito de o credor buscar o pagamento da dívida, ainda que em uma data futura. Nesse sentido: “A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que o executado será citado no prazo de cinco dias para, querendo, pagar a execução ou garantir a execução. Assim, caso haja o pagamento do débito, a execução é extinta e, por outro lado, se garantida a execução poderá o executado apresentar embargos à execução fiscal. A Lei no. 6.830/1980, Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução. As disposições do Código de Processo Civil, tanto o Código de 1973 (art. 736), como no novo Código de 2015 (art. 914), que permitem a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não revogaram a exigência específica do §1o do art. 16 da LEF, de modo que a garantia à execução continua sendo requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal” (Acórdão n.937864, 20150110064035APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 198). A lei acima não foi revogada. Assim, irrelevante a citação doutrinária. Diante disso, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, sob pena da rejeição liminar dos embargos.” A Agravante sustenta que “A exigência de garantia do juízo é amplamente adotada na execução contra particulares, porém, essa não pode ocorrer na execução ajuizada em face do Poder Público, justamente em razão da indisponibilidade do interesse, do regime jurídico dos bens públicos e das normas de Direito Financeiro no tocante às fases da despesa pública”. Salienta que “a jurisprudência brasileira foi sedimentada no sentido de dispensar a necessidade de garantia da execução quando esta for proposta contra entidades equiparáveis à Fazenda Pública, em nítida consagração à impenhorabilidade dos bens públicos”. Conclui que “a absoluta necessidade de garantia do juízo é tema completamente obsoleto e tratado como superado pela doutrina especializada e pela melhor jurisprudência, mormente quando o Executado é a própria Fazenda Pública”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que os embargos à execução opostos pelo Parlamento Estadual opere seus efeitos dentre os quais se insere a suspensão da execução fiscal em curso, até o julgamento deste agravo, de modo a evitar lesão grave e de difícil reparação à população roraimense” e, em caráter subsidiário, “a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 em relação a embargos opostos pela Fazenda Pública, com base nas razões expostas”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Os fundamentos do recurso são relevantes, tendo em vista que, em princípio, a exigência da garantia da execução, contida no § 1o do artigo 16 da Lei 6.830/1980, não se aplica a ente que se enquadre na qualificação de Fazenda Pública, dada a impenhorabilidade dos bens públicos. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. É entendimento cediço desta Corte que "na execução fiscal proposta contra Município, em se tratando de pessoa jurídica de direito público não sujeita a penhora de bens, opostos embargos à execução, recebidos e processados, tem o embargante direito a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa". 2. Trata-se de ente federado estadual, que não é obrigado a oferecer bens em garantia; é solvente, e cujos bens são impenhoráveis (CPC, art. 730). 3. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte. Aplica-se ao caso a Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1.281.290/MG, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 4/2/2011)” “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RITO DO ART. 730 DO CPC. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. A execução dirigida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao rito previsto no artigo 730 do CPC, o qual não compreende a penhora de bens, considerando o princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. 2. A Fazenda Pública pode propor ação anulatória sem o prévio depósito do valor do débito discutido e, no caso de ser executada, interpor embargos sem a necessidade de garantia do juízo. Ajuizados os embargos ou a anulatória, está o crédito tributário com a sua exigibilidade suspensa. 3. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, assiste ao Município o direito de obter a certidão positiva com efeito de negativa de que trata o artigo 206 do CTN. 4. "A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens". (REsp 1.123.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01.02.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008) 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.180.697/MG, 2a T., rel. Min. Castro Meira, DJe 26/8/2010)” Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator